Tribunal: TJES
Processo: 0026720-69.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026720-69.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026720-69.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo

BANCO
VOLKSWAGEN S/A,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
anulatória de multa de procon

ajuizada por
BANCO
VOLKSWAGEN S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Por seu turno, o Banco Volkswagen sustenta, em seu apelo, ser ilegal a multa aplicada, na medida em que não praticou qualquer conduta ilícita. Pretende, em trato subsidiário, a redução do valor fixado em sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026720-69.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e pelo

BANCO
VOLKSWAGEN S/A,
ambos em face da r. sentença, que, nos autos da
ação
anulatória de multa de procon

ajuizada por
BANCO
VOLKSWAGEN S/A
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a multa aplicada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo que denoto, a empresa requerente ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon Municipal de Vitória lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação da consumidora Josiane Silotti que, segundo relatou, foram incluídas cobranças indevidas no bojo do contrato de financiamento de crédito que detinha junto ao banco (taxa de cadastro e serviços prestados), no importe total de aproximadamente dois mil reais.

Alega que diante de tal fato foi aplicada uma multa em seu desfavor no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Assim, basicamente diante de tal argumento, ajuizou a presente demanda pugnando pela anulação da multa ou, ao menos, que o valor da multa seja reduzido.

Após o necessário trâmite processual, sobreveio o édito recorrido que, como dito, acolheu em parte a pretensão autoral tão somente para reduzir o valor da multa, fixando-a no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões, aduz o Município de Vitória que a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada.

Alega, outrossim, que caso se entenda pela necessária redução da multa, a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência.

Por seu turno, o Banco Volkswagen sustenta, em seu apelo, ser ilegal a multa aplicada, na medida em que não praticou qualquer conduta ilícita. Pretende, em trato subsidiário, a redução do valor fixado em sentença.

Pois bem.

Inicialmente, com relação ao recurso manejado pelo Banco Volkswagen, vale registrar que o Procon Municipal, acerca da Tarifa de Cadastro, entendeu pela sua abusividade no caso concreto, uma vez que o valor cobrado é deveras elevado se considerado o valor total do contrato.

Acerca da cobrança de serviços de terceiros, compreende o STJ (Tema 958) pela
“
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

Na espécie, como bem pontuado pela instância primeva, não há a efetiva demonstração do serviço prestado, devendo ser considerada, portanto, ilícita sua cobrança.

Destarte, a pretensão de anulação da multa aplicada pelo Procon não merece prosperar.

Superado tal argumento, alega o ente público recorrente que a multa inicialmente fixada deve ser restabelecida, porquanto fixada de acordo com os parâmetros pertinentes ao caso.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática.

É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico (Banco Volkswagen), a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Registro que a autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu contrato de financiamento, sendo que, pelo que denoto, em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça
tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA AFERIR ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA - REDUÇÃO. 1. Os órgãos administrativos de proteção do consumidor têm competência para proceder à análise de cláusulas previstas em contratos firmados entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4.
A multa administrativa fixada no valor de R$ 86.571,25 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida equivalente a R$ 655,80 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), circunstância que fundamenta sua redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Embora o objetivo da punição não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. Recurso parcialmente provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000343, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática,
considerando que o Banco Volkswagen também apresentou pedido recursal no sentido de uma nova redução do valor fixado em sentença
, entendo que a multa, tal como fixada em primeiro grau de jurisdição,
deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa deste. Nesse sentido, os seguintes precedentes deste Tribunal:

(...) 2
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190005280, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

_____________

(...) 3.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Outrossim, considerando a presente proposta de voto, a pretensão recursal deduzida pelo Município de Vitória acerca da modificação da sucumbência fixada em sentença resta prejudicada, tendo em vista que, com o valor ora proposta, a sucumbência deverá ser novamente fixada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Vitória para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

De forma diversa,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Banco requerente para fixar a multa administrativa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a presente proposta de voto, a sucumbência deverá ser dividida na proporção de 70% (setenta por cento) para o Município e 30% (trinta por cento) para o autor, sendo mantida a verba honorária fixada em primeiro grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026720-69.2019.8.08.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATOR:
DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO
DE NULIDADE DE
MULTA DE PROCON
–
PRÁTICA ILÍCITA VERIFICADA – HIGIDEZ DA MULTA
–
REDUÇÃO DO VALOR FIRMADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
TESE PREJUDICADA
– RECURSO
DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

1.
Com relação ao recurso manejado pelo Banco Volkswagen, vale registrar que o Procon Municipal, acerca da Tarifa de Cadastro, entendeu pela sua abusividade no caso concreto, uma vez que o valor cobrado é deveras elevado se considerado o valor total do contrato. Acerca da cobrança de serviços de terceiros, compreende o STJ (Tema 958) pela
“
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”.

2.

Na espécie, como bem pontuado pela instância primeva, não há a efetiva demonstração do serviço prestado, devendo ser considerada, portanto, ilícita sua cobrança. Destarte, a pretensão de anulação da multa aplicada pelo Procon não merece prosperar.

3
.

É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

4
.
No caso dos autos, tal como a instância primeva, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo procon não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática. É dizer, ainda que se trata de empresa de grande porte econômico, a sanção pecuniária administrativa não pode ocasionar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5
.
A autuação da apelante se deu em razão de uma única reclamação de consumidor relativo a cobranças indevidas em seu contrato de financiamento, sendo que, pelo que denoto, em casos semelhantes este Eg. Tribunal de Justiça tem fixado a multa em patamares inferiores ao que fora estabelecido em sentença.

6.
Sendo assim, diante das peculiaridades da situação fática, considerando que o Banco Volkswagen também apresentou pedido recursal no sentido de uma nova redução do valor fixado em sentença, entendo que a multa, tal como fixada em primeiro grau de jurisdição, deve ser reduzida para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de ocasionar enriquecimento sem causa deste.

7.
Considerando a presente proposta de voto, a pretensão recursal deduzida pelo Município de Vitória acerca da modificação da sucumbência fixada em sentença resta prejudicada, tendo em vista que, com o valor ora proposta, a sucumbência deverá ser novamente fixada.

8.
Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso do autor provido em parte.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória e dar parcial provimento ao recurso da parte requerente, nos termos do voto do relator.